Tribunal: TJSP
Processo: 1501740-47.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que afasta a almejada desclassificação para uso.
DOSIMETRIA. Penas bem estabelecidas. Inaplicabilidade do redutor (art. 33, § 4o) e da benesse do art. 44. Regime fechado preservado.
IMPROVIMENTO.